Tribunal: TJMT
Processo: 1030577-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030577-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), IEDA MARIA CANTU - CPF: 400.366.859-68 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
FUNCIONÁRIA
APOSENTADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE 9 ANOS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA
GARANTIR A
PERMANÊNCIA
COMO
BENEFICÁRIA NO
PLANO
DE SAUDE
PROPORCIONALM
E
NTE AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
. REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS. PROVIMENTO
DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer. A autora, aposentada e demitida sem justa causa após longo período de contribuição ao plano de saúde coletivo empresarial, pleiteia sua permanência como beneficiária pelo tempo proporcional ao que contribuiu, com fundamento no art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

2. O pedido de efeito suspensivo foi deferido para garantir a continuidade da assistência até o julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela antecipada,
para
assegurar a manutenção da autora e de seus dependentes no plano de saúde coletivo empresarial, com base no art. 31, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, após a demissão sem justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 31, § 1º da
Lei nº 9.656/1998, assegura ao empregado aposentado que tenha contribuído para plano de saúde coletivo empresarial por
prazo
inferior a 10 anos, o direito de permanecer como beneficiário pelo período equivalente ao tempo de contribuição, desde que assuma o pagamento integral.

5. A jurisprudência do STJ afasta a exigência de que a aposentadoria seja contemporânea ao vínculo empregatício, exigindo apenas que, no momento do desligamento, o aposentado tenha contribuído para o plano durante o contrato de trabalho.

6. A autora comprova os requisitos legais: aposentadoria preexistente, vínculo empregatício superior a 9 anos, contribuição contínua ao plano de saúde durante esse período e disposição para custear integralmente a mensalidade.

7. O
periculum in mora
é caracterizado pela necessidade urgente de continuidade da assistência médica, tendo em vista a idade da agravante e a condição de saúde de seu dependente.

8. Presentes, portanto, os requisitos legais da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. O aposentado que contribuiu para plano de saúde coletivo empresarial durante a vigência do vínculo empregatício tem direito à permanência como beneficiário, por período proporcional ao tempo de contribuição, conforme o art. 31, § 1º, da Lei nº 9.656/1998. 2. A concessão de tutela antecipada exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998,
arts
. 30, § 1º, e 31, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.371.271/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.02.2017,
DJe
10.02.2017; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.311.712/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11.05.2020,
DJe
14.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
IEDA MARIA CANTU
contra a decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada,
indeferiu o pleito liminar
de manutenção da agravante no plano de saúde coletivo empresarial da agravada, após sua demissão sem justa causa.

A agravante sustenta ser aposentada desde 2005 e, mesmo após sua inatividade, laborou na empresa GBF Negócios Imobiliários Ltda. entre 14/06/2013 e 20/03/2023. Durante esse período, afirma ter contribuído com o plano de saúde coletivo administrado pela UNIMED. Após seu desligamento da empresa, manifestou interesse em permanecer no plano, com fundamento no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, pleiteando a permanência pelo período proporcional de 09 anos e 09 meses.

Alega que, embora tenha solicitado o benefício previsto no artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde, a agravada limitou sua permanência a 02 anos, nos termos do artigo 30, §1º, da mesma norma, o que, segundo sua tese, revela equívoco na aplicação da norma jurídica.

Postula, assim, a
reforma da decisão agravada
e o reconhecimento do seu direito de permanência no plano por período proporcional ao tempo de contribuição, mediante pagamento integral da mensalidade.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido
, permitindo, em sede liminar, a permanência da agravante no plano de saúde.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, suscitando a
ocorrência de má-fé processual
da agravante, sob o argumento de que a aposentadoria alegada ocorreu em 2005, antes do vínculo com a empresa GBF, não havendo comprovação de que a aposentadoria tenha se dado durante a vigência do contrato de trabalho com tal empregadora, requisito indispensável à aplicação do artigo 31 da Lei n. 9.656/98. Requereu, ao final, a
revogação da decisão liminar e o desprovimento do recurso
, bem como a condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia consiste em definir se a
agravante
, na condição de ex-empregada aposentada d
a

GBF Negócios Imobiliários Ltda.
, faz jus à manutenção

no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais dos empregados ativos,
pelo período de um ano para cada ano de contribuição,
mediante o custeio integral das mensalidades,
conforme
art. 31
, § 1º,
da Lei nº 9.656/98.

A
autora
é aposentada desde o ano de 2005
(ID 312736380)
, e
iniciou sua relação laboral
com a contratante
em
14/06/2013, e foi demitida sem justa causa
em
20/03/2023
, após
mais de
9 anos de
vínculo contínuo
(ID 312736378)
.

No curso
da
relação empregatícia, a autora figurou como beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, arcando com a sua respectiva cota-parte do prêmio mensal,
como informado pela própria agravada
no
termo aditivo contratual de ID 312736377,
que indica contribuição entre

10/10/2013 e 31/03/2023.
A
ssim, a
participação ativa no custeio do plano até o desligamento voluntário, perfaz
9 anos, 5 meses e 21 dias
.

Em tais condições,
caracteriza-se
a hipótese
d
o art. 31
, § 1º
1
,
da Lei nº 9.656/98, que garante ao empregado aposentado que tenha contribuído para plano de saúde coletivo empresarial por período
inferior
a 10 anos, o direito de manutenção no referido plano
, à razão de um ano para cada ano de contribuição
, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.

Referida norma

não exige que a rescisão contratual ocorra em decorrência direta da aposentadoria, bastando que, ao tempo do desligamento, a condição de aposentado esteja consolidada e os demais requisitos legais preenchidos.
Nesse contexto, não se sustenta a alegação da apelante no sentido de que a aposentadora anterior ao vínculo empregatício não garante a possibilidade de gozo do direito de permanência após o enceramento do vínculo sem justa causa.

Assim, considerando que a autora já tinha direito adquirido à manutenção

em razão da
aposentadoria
,
a
demissão sem justa causa
pela empregadora
não exclui o direito previsto no art. 31, § 1º da Lei n. 9.656/98
, c
onforme
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

4. O art. 31 da Lei 9.656/98 não
evidencia
, de forma explícita, que a aposentadoria deve dar-se posteriormente à vigência do contrato de trabalho, limitando-se a indicar a figura do aposentado - sem fazer quaisquer ressalvas-
que tenha contribuído para o plano de saúde, em decorrência do vínculo empregatício
. [...] (STJ - REsp: 1371271 RJ 2013/0079607-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. [...] 3. A permanência no plano, nessa hipótese, se dá por tempo indeterminado na forma do art. 31 da Lei nº 9.556/98, e não por tempo determinado, como previsto pelo art. 31, § 1º, do mesmo diploma.
4. A norma não exige que a extinção do contrato de trabalho se dê em função da aposentadoria ou que isso ocorra no exato momento em que apresentado o pedido de manutenção das condições de cobertura assistencial. Exige tão somente que, no momento de requerer o benefício, o consumidor tenha preenchido as exigências legais, dentre as quais ter a condição de jubilado, independentemente de ser esse o motivo de desligamento da empresa.

Precedentes .
5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1311712 RS 2018/0146911-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2020)

P
ortanto,
ao menos em sede de cognição sumária
,
a autora preenche todos os requisitos legais: é aposentada, contribuiu para o plano de saúde por período superior a
9
anos

e pretende manter-se no plano assumindo o pagamento integral do prêmio.

O
periculum in mo
r
a
, igualmente, encontra-se presente
, pois a agravante é pessoa idosa, assim como seu esposo, que é seu dependente no plano de saúde e fisicamente incapacitado, conforme laudos e exames médicos juntados aos autos
de origem (ID 188826498)
. Além disso, a autora não possui meios para arcar com os custos de tratamento médico particular, reforçando a urgência e a essencialidade da manutenção no plano de saúde.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, ratificando a liminar recursal concedida, para que a agravada garanta a permanência da agravante e seus dependentes no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições contratuais, mediante pagamento integral das mensalidades, até o julgamento final da ação.

É como voto.

[1]

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1
o
Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025